Tribunal: TJSP
Processo: 2082766-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Julgamento conjunto com Agravo de Instrumento no 2082695-40.2024. Ação de exigir contas. Recurso interposto contra a r. decisão que saneou o feito e especificou as despesas que devem ser mantidas e excluídas da prestação de contas. Contas prestadas de forma contábil. Impugnação genérica. A autora, na qualidade de inventariante do Espólio, tem legitimidade para ingressar com

Ementa:
Agravo de instrumento. Julgamento conjunto com Agravo de Instrumento no 2082695-40.2024. Ação de exigir contas. Recurso interposto contra a r. decisão que saneou o feito e especificou as despesas que devem ser mantidas e excluídas da prestação de contas. Contas prestadas de forma contábil. Impugnação genérica. A autora, na qualidade de inventariante do Espólio, tem legitimidade para ingressar com ação de exibição de documentos em face da imobiliária. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.